Tribunal: TJES
Processo: 5005538-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005538-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANIELY NUNES

AGRAVADO: WILSON RODRIGO ALMEIDA CRAVO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5005538-04.2025.8.08.0000
Recorrente: Aniely Nunes
Recorrido: Wilson Rodrigo Almeida Cravo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

A agravante sustenta incapacidade financeira atual, alegando ausência de liquidez, inadimplemento contratual pelo agravado e situação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a existência de patrimônio declarado e vínculos societários é suficiente para afastar a hipossuficiência econômica quando demonstrada a ausência de liquidez imediata para custeio das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, entendida como incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.
5. O patrimônio imobilizado não se confunde com disponibilidade financeira, sendo insuficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o indeferimento do benefício com base exclusiva em critérios objetivos, impondo a análise concreta da situação econômica da parte.
7. No caso, os documentos apresentados evidenciam saldo bancário irrisório, endividamento e ausência de recebimento de valores relevantes, além de contexto de violência doméstica que compromete a geração de renda.
8. A negativa do benefício, nessas circunstâncias, configura restrição indevida ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A titularidade de patrimônio imobilizado não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça quando demonstrada a ausência de liquidez imediata. 2. A análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica atual da parte, sendo vedado o indeferimento do benefício com base exclusiva em critérios objetivos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.636.012/SP; STJ, Tema 1178.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5005538-04
.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: ANIELY NUNES
AGRAVADO: WILSON RODRIGO ALMEIDA CRAVO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível (Agravo de Instrumento), por meio da qual pretende
Aniely Nunes (ID 13151741)
, ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de ação originária de dissolução de união estável c/c partilha de bens, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que atravessa grave crise financeira decorrente do inadimplemento, por parte do agravado, de contrato de cessão de quotas sociais no valor de R$ 426.000,00; (ii) que sua situação de vulnerabilidade é agravada por contexto de violência doméstica e ameaças, o que motivou o deferimento de medidas protetivas de urgência; (iii) que os extratos bancários acostados demonstram saldo irrisório, insuficiente para o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência; (iv) que o patrimônio mencionado pelo juízo de origem e pelo agravado encontra-se imobilizado e sem liquidez imediata; (v) que o fato de possuir CNPJ ativo não presume renda, especialmente diante da paralisação de suas atividades profissionais em razão do conflito familiar e da violência sofrida.

Decisão liminar (ID 14535385) deferindo a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14596884), sob o argumento de que a agravante ostenta padrão de vida incompatível com a gratuidade, possui investimentos de alta liquidez e patrimônio declarado superior a R$ 700.000,00.

U
ltrapassada a temática pertinente aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade
do recurso,
eis que presentes
, passo ao enfrentamento do mérito.

Segundo se extrai dos autos, a controvérsia recursal circunscreve-se à aferição da hipossuficiência econômica da agravante para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, em face do indeferimento proferido pelo juízo de origem.

A decisão impugnada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a agravante detém patrimônio declarado de relevo e integra estruturas societárias ativas, circunstâncias que, a seu ver, elidiriam a presunção de miserabilidade.

Delimita-se, assim, a controvérsia à verificação de se a existência de patrimônio imobilizado e o histórico de declarações patrimoniais pretéritas ao surgimento do litígio são aptos a infirmar a prova de ausência de liquidez atual e de disponibilidade financeira imediata demonstrada pela recorrente.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a assistência judiciária gratuita pode ser deferida quando evidenciada a impossibilidade de a parte suportar as despesas processuais, ainda que titular de bens móveis ou imóveis, porquanto patrimônio imobilizado não se confunde com disponibilidade financeira (AgInt no AREsp n. 1.636.012/SP).

Tal compreensão decorre da interpretação do art. 98, caput, do CPC, que assegura o benefício àqueles que comprovem “insuficiência de recursos”, expressão que deve ser compreendida como ausência de ativos líquidos aptos a suportar as custas sem comprometimento da subsistência própria ou familiar.

Nesse contexto normativo, impõe-se observar, sob os verbetes do tema 1178 do STJ que: i) é vedada a utilização de critérios estritamente objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) uma vez identificados nos autos elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, incumbe ao magistrado determinar à parte requerente a comprovação de sua condição econômica, com indicação precisa das razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; iii) somente após o cumprimento de tal diligência admite-se a consideração de parâmetros objetivos em caráter suplementar, vedada sua adoção como fundamento único para a negativa do benefício.

No caso concreto, verifica-se que a agravante logrou comprovar a atual precariedade financeira por meio de consistente acervo probatório:

Extratos Bancários (ID 13151741 - Fls. 15): evidenciam saldo disponível de apenas R$ 622,76 em conta corrente na data de 09/02/2025, revelando inexistência de fluxo de caixa;

Faturas de Cartão de Crédito (ID 13151741 - Fls. 450): indicam incidência de encargos decorrentes de refinanciamento e inadimplemento, denotando desequilíbrio financeiro;

Contrato de Cessão de Quotas (ID 13151741 - Fls. 959): corrobora a alegação de alienação das participações societárias (Man Cave e Rock Mais) em favor do agravado, inexistindo prova do efetivo recebimento do montante de R$ 426.000,00 ajustado;

Boletim de Ocorrência e Medidas Protetivas (ID 13151741 - Fls. 571): contextualizam a interrupção das atividades profissionais da agravante em razão de situação de violência doméstica (Patrulha Maria da Penha), circunstância que repercute diretamente na capacidade de geração de renda imediata.

Em sentido oposto, os argumentos expendidos pelo agravado em contrarrazões reportam-se a patrimônio estático e a histórico fiscal dissociados da realidade fática superveniente ao término da relação e ao início da controvérsia judicial.

Cumpre ressaltar que patrimônio imobilizado não se equipara a disponibilidade de numerário. A titularidade de bens sujeitos à futura alienação ou partilha não assegura liquidez suficiente para o adiantamento das custas processuais, especialmente em demanda de elevada complexidade.

A demonstração da hipossuficiência possui natureza atual e específica ao momento processual. Obstar o acesso à jurisdição de mulher em situação de vulnerabilidade e desprovida de liquidez bancária, sob o argumento de titularidade de bens a partilhar, configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, porquanto devidamente comprovada a insuficiência de recursos líquidos para o custeio das despesas processuais.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)